Tribunal: TJDFT
Processo: 0725852-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0725852-81.2021.8.07.0000 PACIENTE: RAFAEL HENRIQUE COSTA IMPETRANTE: RENATA GONCALVES VIEIRA MOURA, LAIS ALVES DE ASSIS, MARCONE ALMEIDA FERREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAFAEL HENRIQUE DA COSTA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 4a Vara de Entorpecentes de Brasília/DF e como ilegal a sua prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (processo n. 0723921-40.2021.8.07.0001). A Defesa técnica (Dr. Marcone Almeida Ferreira, Dra. Renata G. Viera Moura e Dra. Lais Alves Assis) asseverou que, como regra, o processo deve ser respondido em liberdade, em atenção ao princípio da presunção de inocência. Afirmou que, no caso, a prisão preventiva do paciente foi decretada com base em fundamentação genérica e abstrata, o que não é suficiente para justificar a excepcionalidade da medida. Também argumentou que a segregação assim imposta representa indevida antecipação de pena. Aduziu que não há indícios concretos de que a liberdade do paciente possa oferecer algum risco à ordem pública, à ordem econômica, ao bom andamento da instrução criminal ou, tampouco, à aplicação da lei penal. Explicou que o paciente estava apenas trabalhando como motorista (Uber) para o verdadeiro proprietário do entorpecente e sequer tinha conhecimento do conteúdo que estava transportando, de modo que sua conduta não ofereceu grande perigo ou prejuízo à sociedade. Alegou que o decreto prisional deve estar lastreado em fatos concretos, que conduzam a fundadas probabilidades, e não em meras presunções e conjecturas sobre possíveis atitudes do acusado caso seja colocado em liberdade, sob pena de se consagrar a presunção de reiteração criminosa no lugar da presunção de inocência. Destacou que as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa no distrito da culpa e exerce ocupação lícita (faz trabalhos eventuais como ajudante de pedreiro, motorista, dentre outros). Ademais, é o único provedor do sustento da sua família, em especial do seu filho, ainda bebê. Ponderou que seria mais adequada e proporcional a imposição de medidas menos gravosas, dentre as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, salientando que o paciente se compromete, desde já, a comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimado e a não se ausentar do distrito da culpa. Ademais, afirmou que o paciente preenche os requisitos da Resolução do CNJ e da Portaria PGC 141/2017 deste Tribunal, que regulamentam a monitoração eletrônica. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas. Conclusos os autos, determinou-se a intimação da Defesa para instruir o feito com as peças necessárias à compreensão da controvérsia, sob pena de indeferimento da inicial (ID 28124681). A Defesa técnica apresentou petição, acostando documentos (ID 28286851). Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. A eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, em 12-julho-2021, converteu a prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, pois o paciente foi flagrado com relevante quantidade de 971g (novecentos e setenta e um gramas) de maconha, além de ostentar condenação penal definitiva por crime de roubo. Acrescentou, outrossim, que as condições pessoais favoráveis não bastam para obstaculizar a prisão preventiva e que as medidas cautelares se mostram insuficientes para evitar a recalcitrância. Destacou, ainda, não haver provas de que o ora paciente seria o único provedor do filho menor (ID 28286852): E, na ótica deste magistrado, a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social. Foi apreendida 971g (novecentos e setenta e uma gramas) de maconha. A quantidade serviria à confecção de 1942 cigarros, considerada a porção individual de 50cg (cinquenta centigramas). A quantidade apreendida é relevante e atingiria número elevado de usuários. Se não bastasse, RAFAEL possui registro penal anterior, com trânsito em julgado, pelo delito de roubo. DENILSON possui condenação igualmente transitada em julgado por furto qualificado em concurso com corrupção de menores. Além disso, responde a processo criminal por porte de arma e estava em liberdade provisória, bem como está indiciado em inquérito penal por homicídio qualificado (autos 0002308- 61.2019.8.07.0005 e 0706736-11.2020.8.07.0005, respectivamente). Dessa forma, outras medidas cautelares são insuficientes para evitar a recalcitrância. Com relação aos argumentos das defesas, a residência fixa e trabalho lícito não são suficientes para infirmar essas conclusões. Quanto à RAFAEL, não está suficientemente demonstrado que ele é o provedor exclusivo de filhos(as) menores. A aplicação do artigo 33, §4o, da LAD ou a fixação de regime de cumprimento de pena, em caso de eventual condenação, são temas que exigem juízo de cognição exauriente. Neste momento, a gravidade dos fatos e a reincidência são elementos que servem para fundamentar o decreto prisional. Pois bem. Depreende-se das cópias do inquérito policial acostadas pela douta Defesa técnica (ID 28286853) que o ora paciente RAFAEL e o suposto comparsa Denilson apresentaram aos policiais a versão uníssona de que o primeiro (RAFAEL) estava prestando serviço de transporte para o segundo (Denilson) e que desconhecia o conteúdo do pacote por este portado. Por outro lado, os agentes policiais Francisco Antonio Marques de Sousa e Adamir Marcos Cardoso Eleutério afirmaram que, tão logo abordado o veículo, o condutor RAFAEL afirmou que havia drogas no automóvel, consistente em maconha. A divergência entre as versões será dirimida no bojo da ação penal, no entanto, por ora, é suficiente para afastar a prisão preventiva, pela fragilidade do “fumus comissi delicti”. Em relação ao perigo de reiteração, extrai-se da folha de antecedentes penais do paciente que o registro de condenação definitiva por crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e corrupção de menor, em concurso formal (artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8069/90 combinados com o artigo 70 do Código Penal) refere-se a fato praticado em 10-março-2016 (com trânsito em julgado definitivo em 12-setembro-2016). Ou seja, trata-se de fato ocorrido há mais de 5 (cinco) anos que, sozinho, não justifica a prisão sob alegação de risco de nova prática criminosa. Assim, havendo dúvida acerca do dolo do paciente em transportar pacote contendo drogas, que estava em poder do real proprietário, que também estava no veículo, e considerando que a prática delitiva há mais de 5 (cinco) anos não sinaliza, por si só, perigo de recalcitrância criminosa, faz-se imperiosa a concessão da medida liminar pleiteada para a imediata colocação do paciente em liberdade. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante compromisso de manter o endereço atualizado perante o Juízo processante, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (autos n. n. 0723921-40.2021.8.07.0001), se por outro motivo não estiver preso. 2. Solicitem-se informações. 3. Dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 18 de agosto de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator